Tribunal: CARF
Processo: 10925.905369/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905369/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.103 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em julgamento o PER/DCOMP 21240.26753.160807.1.1.01-0699 atrelado ao
2o trimestre de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905369/2011-01
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905369/2011-01

A inconformidade da Contribuinte foi apresentada nos termos seguintes:

É como relato.”
Importante listar os documentos que acompanharam a manifestação de
inconformidade:
- quadro, indicando o total de créditos ressarcíveis dos 1o decêndio de abril ao 3o
decêndio de junho de 2007;
- cópia do Livro de Apuração de IPI dos meses de abril a junho de 2007;
- cópia da Ficha 20 (Apuração do saldo do IPI) da DIPJ do ano de 2007, relativa
aos meses de fevereiro a julho de 2007; e
- cópia do recibo de entrega do PER no 21240.26753.160807.1.1.01-0699.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Reproduzo trecho
do voto condutor da decisão, cujo Acórdão no 09-68.031 não foi ementado:
“(. . .)
Vamos de início ao quadro analítico de apuração do saldo ressarcível inserto
como adendo ao despacho decisório:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905369/2011-01

Como se vê, não houve glosas, reclassificações ou mesmo inserção de débitos
por interveniência da Fiscalização.
Ou seja, o processamento tomou lugar a partir dos dados apresentados pela
contribuinte ao preencher o PGD.
E se assim é, onde estaria a origem da diferença entre o saldo ressarcível
apurado pela Interessada no citado PGD e aquele apurado pelo sistema (R$
147.159,32 contra R$ 135.656,28)?
Via de regra, a dúvida e sua solução localizam-se no saldo de abertura adotado
pelo Sistema de Controle de Créditos-SCC.
A esse respeito, diga-se que o fluxo de cálculos do SCC abre o trimestre em
foco já tendo descontado todos os valores já concedidos atrelados a trimestres
anteriores. Isso significa possível discrepância entre o RAIPI, onde os estornos são
feitos no momento da protocolização do PerDcomp e a trilha operacional do Sistema
de Controle de Créditos, que retira montantes concedidos já na abertura do trimestre
subseqüente.
Tal se deu no caso presente.
A Contribuinte abriu o trimestre com a migração do total de R$ 263.802,96 do
1o tri/2007. Ou seja, o montante referido foi o seu saldo de abertura.
A seu turno, o fluxo do SCC, descontando todos os valores anteriormente
concedidos, consignou como saldo inicial o montante de R$ 4.228,27.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905369/2011-01

Correto o processamento. Ao se iniciar o segundo trimestre, apenas havia o
montante de R$ 4.228,27 a ser considerado como migrado do trimestre anterior, valor
esse formado por créditos não ressarcíveis anteriormente acumulados. Os valores
ressarcíveis, atrelados a trimestres pregressos, foram desconsiderados por já terem
sido concedidos, ou seja, na abertura do segundo trimestre já não mais pertenciam ao
ativo escritural da Interessada.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reafirma que detinha o direito
creditório pleiteado.
Apresenta quadros com a movimentação de débitos (vendas e baixas por
apresentação de PER/DCOMP) e créditos de IPI (o único tipo de entrada cujos valores foram
discriminados foi a devolução) e cópias do razão contábil da conta “IPI a recuperar” do 1o
trimestre de 2004 até o 2o trimestre de 2007, para demonstrar que o saldo credor de IPI em
30/06/07 era de R$ 160.544,01 e que comportava o saldo credor ressarcível declarado de R$
147.159,32.
Sobre o saldo inicial do 2o trimestre de 2007 (R$263.802,96), questionado pela
DRJ, informa que parte teria sido utilizada para compensação, restando R$ 13.384,69, que
seriam suficientes para suprir a diferença entre o crédito pleiteado (R$ 147.159,32) e o acatado
(R$ 135.656,28).
Traz cópia do cabeçalho do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no
546/2011, cujo objeto foi o PER/DCOMP no 13921.70546.151007.1.1.01-5719, instruído com
créditos do 3o trimestre de 2007. E do respectivo “Relatório da Atividade Fiscal”, que não teria
apurado divergências no saldo credor de IPI de 30/06/07.
E, por fim, destaca que a informação de que o saldo inicial de créditos de IPI do 2o
trimestre era de R$ 4.228,27 está incorreta, devendo prevalecer o que indicou nos citados
demonstrativos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI do 2o trimestre de 2007,
ao qual foram vinculadas compensações.
O montante total de débitos declarados foi de R$ 147.159,32, enquanto que o
saldo credor ressarcível de IPI apurado pela DRF foi de R$ 135.656,28.
Sob a alegação de insuficiência de saldo credor ressarcível, a unidade de origem
homologou as declarações realizadas por meio dos PER/DCOMP finais 2939, 4469 e 1530 e
homologou parcialmente a do PER/DCOMP final 6005. Ademais, informou que não havia saldo
a ser restituído por meio do PER/DCOMP final 0699.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905369/2011-01

Consignou que efetuou extenso exame do relatório “Análise de Crédito” e do
“Sistema de Controle de Créditos - SCC” da RFB. Concluiu que a diferença entre Fisco e
contribuinte residia no saldo inicial do 2o trimestre de 2007, haja vista que não houvera glosa de
créditos, reclassificação de créditos de ressarcível para não ressarcível ou inserção de débitos. O
contribuinte iniciou com R$ 263.802,96, enquanto que os controles fiscais indicavam R$
4.228,27, qualificados como créditos não ressarcíveis de IPI. A diferença correspondia a créditos
ressarcíveis já concedidos ao contribuinte.
No recurso voluntário, a recorrente apresenta quadros com a movimentação de
débitos (vendas e baixas por apresentação de PER/DCOMP) e créditos (o único tipo de entrada
cujos valores foram discriminados foi a devolução) de IPI e cópias do razão contábil da conta IPI
a recuperar do 1o trimestre de 2004 até o 2o trimestre de 2007.
Reafirma que o saldo credor de abertura do 2o trimestre de 2007 era de R$
263.802,96 e o final de R$ 160.544,01, o qual, destaca, comportava o saldo credor ressarcível de
IPI declarado de R$ 147.159,32.
Sobre o saldo inicial, informa que parte teria sido utilizada para compensação,
restando R$ 13.384,69 para o 3o trimestre de 2007. E que este valor seria suficiente para suprir a
diferença entre o crédito pleiteado (R$ 147.159,32) e o acatado (R$ 135.656,28).
Examino os autos.
A decisão ratificou o procedimento fiscal e afirmou que a diferença entre o crédito
pleiteado e o acatado pela DRF já havia sido utilizada (ressarcimento / compensação) pelo
contribuinte.
O contribuinte, por seu turno, incluiu no recurso voluntário quadros,
reconstruindo o saldo credor de IPI, desde o 1o trimestre de 2004. Encontrou saldo credor em
31/03/07 de R$ 263.802,96, o qual já teria sido utilizado em parte para compensação, restando
R$ 13.384,69, suficientes para suprir a diferença entre o crédito pleiteado (R$ 147.159,32) e o
acatado (R$ 135.656,28).
E juntou os seguintes documentos:
- quadro, indicando o total de créditos ressarcíveis dos 1o decêndio de abril ao 3o
decêndio de junho de 2007;
- cópia do Livro de Apuração de IPI dos meses de abril a junho de 2007;
- cópia da Ficha 20 (Apuração do saldo do IPI) da DIPJ do ano de 2007, relativa
aos meses de fevereiro a julho de 2007; e
- cópia do recibo de entrega do PER no 21240.26753.160807.1.1.01-0699.
O banco de dados da RFB é construído a partir das informações providas pelos
contribuintes, por intermédio de declarações fiscais. No caso do IPI, DCTF, escrita fiscal
(SPED), Declaração de Crédito Presumido (DCP), notas fiscais eletrônicas, guias de
recolhimento, PER/DCOMP etc..
Ora, se o imbróglio girava em torno do saldo inicial (31/03/07), o contribuinte
teria de ter juntado aos autos não apenas a escrita fiscal do 2o trimestre de 2007, mas também as
anteriores, para que então determinássemos, por meio de uma diligência, o cotejo com os
registros da RFB.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905369/2011-01

E entendo que não é o caso de convertermos o julgamento em diligência, para que
a recorrente complemente o conjunto probatório, posto que, tanto no relatório “Análise de
Crédito”, quanto na decisão recorrida, restou claro que a diferença estava no saldo inicial, uma
vez que não houve glosas, reclassificações ou inserções de débitos.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital